Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716397-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. STJ, TEMA REPETITIVO 769. DISTINÇÃO CASUÍSTICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão relacionada à penhora sobre o faturamento mensal da executada já fora enfrentada em profundidade por ocasião do julgamento dos embargos à execução (Proc. no 0722422-55.2020.8.07.0001), transitado em julgado, revelando-se descabida a rediscussão de tal determinação judicial devido a incidência da preclusão sobre este ponto e em respeito à coisa julgada (CPC, art. 502, etc.). 2. No tocante ao pedido de suspensão da tramitação do processo em razão de decisão proferida pelo STJ, no REsp 1835864/SP, convém destacar que o tema afetado para definição em sede de repetitivo diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências, como pré-requisito para a penhora do faturamento. 3. A jurisprudência do sodalício Superior orienta que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (vide AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). 4. No particular, a parte exequente já esgotou todos os meios para localizar bens da devedora capazes de solver o crédito exequendo, o que distingue este caso concreto do Tema Repetitivo 769, pois, conforme depreende-se dos autos de origem, as tentativas foram inexitosas, consubstanciando assim o acolhimento do pedido de penhora de faturamento em decisão acobertada pelo manto da preclusão. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 505, inciso I, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, regida pela cláusula rebus sic stantibus, não se verifica a ocorrência de coisa julgada material. Discorre sobre os Temas 769 do STJ e 881 do STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505, inciso I, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Em que pesem os argumentos apresentados por ocasião do presente agravo interno atrelados à natureza jurídica da obrigação exequenda e inobstante o inconformismo da recorrente com a determinação da penhora sobre o faturamento, importa destacar que tal ponto encontra-se resolvido nos referidos processos, não comportando assim repristinação, mais uma vez, tal discussão” (ID 62973762). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003